Tribunal: TJMT
Processo: 1000745-59.2020.8.11.0040
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000745-59.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Competência dos Juizados Especiais, Efeitos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ISOACO EIRELI - ME - CNPJ: 18.974.278/0001-25 (RECORRENTE), SUZIELY TAVARES DA SILVA - CPF: 007.177.481-54 (ADVOGADO), MAX WILLIAN DE LIMA - CPF: 004.495.361-57 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado nº
1000745-59.2020.8.11.0040.

Origem: 4ª Vara Cível de Sorriso.

Recorrentes: ISOAÇO EIRELI – ME e MAX WILLIAN DE LIMA.

Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento:
14/11/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLEITO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – ANULAÇÃO REALIZADA APÓS A SENTENÇA – PERDA DO OBJETO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

Os recursos estão sujeitos ao juízo de admissibilidade, que precede a análise do mérito. Dentre os requisitos de admissibilidade encontra-se interesse em recorrer que constitui pressuposto subjetivo do recurso e, segundo a doutrina, caracteriza-se pela sucumbência.

2.

Na hipótese, após a prolação da sentença de improcedência o reclamado realizou a promoção do reclamante, e, por consequência, resta afastado o interesse recursal.

3.

Recurso não conhecido.

Relatório.

Processo inicialmente distribuído ao e. TJMT, o qual reconheceu sua incompetência para julgamento da demanda, pois o valor atribuído à causa é inferior a 60 salários mínimos (IRDR nº 85560/2016), determinando que a tramitação se dê nesta Justiça Especializada.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Os recorrentes requerem a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Como se sabe, os recursos estão sujeitos ao juízo de admissibilidade, que precede a análise do mérito.

Dentre os requisitos de admissibilidade, encontra-se interesse em recorrer que constitui pressuposto subjetivo do recurso e, segundo a doutrina, caracteriza-se pela sucumbência.

Isto é, somente terá interesse em impugnar a decisão judicial a parte que foi prejudicada por ela.

Na hipótese, em que pese à improcedência dos pedidos iniciais, os reclamantes informam após a sentença que o reclamado de forma administrativa reconheceu a nulidade do ato administrativo, conforme segue abaixo:

Oportuno, ainda, mencionar que os reclamantes juntam aos autos a decisão do processo de nº 1004983-70.2018.8.11.0015, que tramitou na 6ª Vara Cível de Sinop, que reconheceu a nulidade do ato de infração para o devedor principal a empresa ACOMETAL INDÚSTRIA DE REVESTIMENTOS, com trânsito em julgado em 18/02/2021,
verbis:

Destarte, é evidente que falta ao recurso a condição de admissibilidade, fato que conduz ao não conhecimento da insurgência.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. CANDIDATO CONVOCADO NO CURSO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se no curso da ação o candidato é convocado administrativamente para o curso de formação de soldados da Polícia Militar, satisfazendo extrajudicialmente a pretensão deduzida na inicial, há perda superveniente do objeto, com a consequente extinção do feito sem resolução de mérito.”
(N.U 0503890-79.2015.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/07/2018, Publicado no DJE 19/07/2018)

“
RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - INDEFERIMENTO DA INICIAL - POSTERIOR REATIVAÇÃO ADMINISTRATIVA DA INSCRIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE UTILIDADE PRÁTICA DO PROVIMENTO JURISDICIONAL PLEITEADO - PERDA DO OBJETO PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SEGURANÇA DENEGADA.

1. Carecendo o feito de interesse processual superveniente por perda do objeto, uma vez que não há possibilidade do ato acoimado de ilegalidade ser impugnado ou anulado pelo presente mandamus, já que a suspensão da inscrição estadual que se pretendia questionar foi reativada administrativamente, deve ser acolhida a prejudicial suscitada pela PGJ e extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, denegando-se a segurança pleiteada, nos termos do art. 6º, §5º da Lei n.º 12.016/2009.

2. Prejudicial acolhida. Recurso de Apelação prejudicado.”
(N.U 1001305-41.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 07/08/2023).

“APELAÇAO CÍVEL- AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO APÓS CITAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL- AUSÊNCIA DE EFEITOS CONCRETOS – PARTE QUE CONTINUOU SEM ATENDIMENTO DO SEU PLEITO – SUBSTITUIÇÃO DO ATO VICIADO POR OUTRO EQUIVALENTE SEM OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA- SENTENÇA QUE DEVE SER ANULADA PARA ANALISAR, APÓS INSTRUÇÃO PROCESSUAL, SE A PARTE FAZ JUS AO POSTULADO NA LIDE- RECURSO PROVIDO.

Não há que se falar em perda do objeto da ação tendo em vista que o ato anulado não produziu efeitos concretos permanecendo a parte sem atendimento do pleito requerido em juízo.

Ademais, a administração municipal editou outro ato administrativo equivalente, no qual não houve a comprovação de que foram observados os requisitos legais, que levaram a invalidação daquele outro.

Sentença anulada para retorno dos autos a primeira instância para que seja realizada instrução processual.”
(N.U 0000520-10.2018.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/06/2021, Publicado no DJE 15/06/2021)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto, em razão da perda superveniente do objeto.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023